Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013703-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (AGRAVANTE), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (AGRAVADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE AUFERIR VALOR DO IMÓVEL EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que determinou a perícia deve ser mantida.

Agravo Interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013703-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ

AGRAVADO(S):

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS e ADALBERTO JOSÉ BENEZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da
Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Provisória c/c Danos Morais n. 1001841- 94.2018.8.11.0003,
ajuizada por
EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS
e
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
, que
determinou a realização de perícia para auferir o real valor do imóvel objeto da lide
.

A agravante discorre que a ação de origem foi proposta
alegando suposta simulação perpetrada pela a agravante, com o escopo de apropriarem-se do imóvel que lhe pertence.

Informa que
a discussão do feito diz respeito à possibilidade de restituição do imóvel, ou seja, na fase instrutória haverá apenas a contenda a respeito do direito de propriedade, pois
“a ação está limitada à discussão de matéria (escritura pública de compra e venda) que não comporta perícia técnica”
(sic).

Afirma que a perícia determinada pelo juízo
a quo

“não trará qualquer esclarecimento para o deslinde do litígio, isso não satisfaria a exigência de conhecimento técnico ou científico para a nulidade ou não do ato jurídico”
(sic).

Aduz que “
o periculum in mora está caracterizado em razão de a inicial não discutir qualquer fato referente a legalidade ou ilegalidade da dívida
”.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para indeferir a perícia deferida pelo juízo de piso, eis que incompatível com o objeto da ação, sendo desnecessária e protelatória (id. 48050496).

O efeito suspensivo foi indeferido em 20/07/2020, por esta Relatoria (id. 50995985).

Dessa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (id. 54051962).

Os agravados apresentaram contraminuta suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada não constar no rol do artigo 1.015 do NCPC.

No mérito, dizem que somente com a realização da perícia técnica é que será possível aferir o real valor do imóvel em questão, sendo de suma importância à participação de assistente judicial, por se tratar de matéria que necessita de conhecimento técnico, pois o imóvel foi supostamente “vendido” pelo preço de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), ou seja, por um valor muito abaixo ao praticado pelo mercado imobiliário.

Além disso, defendem que os laudos das avaliações dos imóveis juntados pelos autores, ora agravados foram confeccionados por empresas idôneas, e no caso de dúvida há a necessidade de uma perícia judicial.

Esclarecem que o escopo da ação originaria, é anular o ato jurídico (de compra e venda de imóvel), pois eivada de vícios, e com o único objetivo de mascarar a prática de agiotagem. Anunciam inclusive que tomaram todas as medidas judiciais cabíveis, a fim de desconstituir os negócios jurídicos simulados envolvendo o imóvel objeto da lide, inclusive na esfera criminal. Com esses argumentos, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 53721476).

O preparo foi recolhido (id. 48358461).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravados apresentaram contraminuta suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada não constar no rol do artigo 1.015 do NCPC.

Com o advento da Lei 13.105 /2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível tão somente em face das decisões interlocutórias que versem acerca das matérias previstas no rol taxativo estabelecido no art. 1.015 e parágrafo único do mencionado diploma legal.

Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 – REsp. 1704520) teve a sua taxatividade.

Entretanto, o STJ, ao modular os efeitos do referido Tema 988, firmou o entendimento de que tal mitigação somente alcança as decisões proferidas após 19/12/2018.

No caso dos autos, a decisão recorrida foi proferida em 01 de junho de 2020 (id. 32826999 - Pág. 1 e 2 – autos de origem), portanto, alcança a mitigação.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada pelos agravados.

Cinge-se dos autos que
EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS
e
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
ajuizaram a ação ordinária anulatória de ato jurídico com pedido de tutela provisória c/c danos morais em desfavor de
MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ, ora agravante
, objetivando declarar a nulidade do contrato de locação de imóvel, bem como das escrituras pública de compra e venda do imóvel, onde consta registro sob o no3/77.710, na Matricula de no 77.710, localizado na Rua Curicaca, n° 14, Lote 12, Quadra 14, Jardim Village do Cerrado, na Cidade de Rondonópolis/MT e também a nulidade do Registro 4/77.710 averbado e lavrada no Cartório de Pedra Preta/MT, a fim de retornar a titularidade dos mesmos aos autores.

O juízo “a quo” determinou a realização de perícia para auferir o real valor do imóvel objeto da lide
.

O agravante argumenta que a realização de perícia é desnecessária e protelatória, haja vista que não trará qualquer esclarecimento para o deslinde do litígio.

Os agravados alegaram que o caso dos autos não se trata de uma simples relação locatícia, mas sim de uma simulação para mascarar a prática de usura (agiotagem), realizada entre a agravante e terceiros, Adalberto José Benez (filho e procurador da primeira agravante) e Rodolfo Pereira Fagundes, porquanto o imóvel objeto da mencionada “locação” na verdade representa a garantia real de dívida assumida pelos agravados.

Ainda, os agravados aduziram que são os reais proprietários do imóvel e este somente estava em nome de Rodolfo Pereira Fagundes em razão do empréstimo que ele havia contraído junto a este, motivo pelo qual, diante das dificuldades financeiras, se viram obrigados a simularem o contrato de locação para encobrir a verdadeira contratação.

Portanto, o escopo da ação originaria é anular o ato jurídico (de compra e venda de imóvel), o qual fora supostamente realizada eivada de vícios e com objetivo de mascarar a prática de agiotagem, de forma que a prova pericial também é necessária para comprovar quem é o real proprietário do imóvel.

Ademais, o imóvel negociado no ano de 2016, fora negociado por R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), ao que tudo indica muito abaixo do praticado pelo mercado imobiliário, pois o bem se encontra localizado em um condomínio fechado, de alto padrão, com valor do metro quadrado de elevada valorização, sendo que os agravos alegam estar avaliado em R$2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais).

Outrossim, importante ressaltar que
a realização da perícia é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, avaliando se esta é necessária o não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário.
Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a ed., p. 182).

Nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC,
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela necessidade da prova pericial, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

Ademais, convém registrar que a realização da avaliação do imóvel não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação (se for o caso) por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

Aliás, os agravados são os maiores interessados em que o processo originário seja julgado no menor tempo possível, uma vez que o imóvel objeto da lide é o único patrimônio, assim, o argumento de que a perícia pleiteada, seria protelatória, não comporta qualquer espaço no presente procedimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2.
Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada
. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na ?fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais?. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”.
(TJ-DF 07253135220208070000 DF 0725313-52.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, há de se grafar que as despesas periciais é consequência lógica do trâmite processual, de modo que deve ser mantida a decisão que atribuiu o encargo à recorrente, eis que não comprovou o alegado prejuízo econômico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020